Tribunal: TJSP
Processo: 1044337-31.2022.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO E CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.